Tribunal: TJBA
Processo: 0001161-43.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD
O DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001161-43.2019.8.05.0138

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCIANO PETACCIO MINICHILLI FILHO e outros

Advogado(s): JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 59 EM FAVOR DE UM DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Jaguaquara, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de droga e corrupção de menores.

II – Infere-se dos autos que a materialidade e autoria delitiva encontram-se eficazmente demonstradas por meio do Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e o Laudo Pericial definitivo, além de depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Nenhuma dúvida resta sobre a prática do crime de tráfico de entorpecentes, considerando que, ao contrário do que fora defendido no recurso, existem provas contundentes para a condenação. Ensina Nucci: “Deve-se compreender o ônus da prova como a responsabilidade da parte, que possui o interesse em vencer a demanda, na demonstração da verdade dos fatos alegados, de forma que, não o fazendo, sofre a ‘sanção processual’, consistente em não atingir a sentença favorável ao seu desiderato” (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no Processo Penal – o valor da confissão como meio de prova no processo penal, 2ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 26). É inviável, portanto, a desclassificação do tipo penal referido para o art. 28 do mesmo dispositivo (Posse de droga para uso próprio), não merecendo reparo a condenação.

III- Sobre o crime de corrupção de menores imputado a um dos acusados, a sobrinha do Apelante, uma adolescente de 14 anos, fora obrigada a dispensar as drogas que existiam em sua residência, dentro de um sapato, no momento em que foram cumpridos os mandados de busca e apreensão e prisão temporária.
O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 500 com o seguinte teor: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
Assim sendo, em se tratando de delito formal, não há que se falar em necessidade de resultado naturalístico, sendo incabível o pedido de absolvição do réu.

IV – Finalmente, a defesa requereu a substituição da pena por restritivas de direito, o que é inviável quanto ao acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção de menores,
EM RAZÃO DO QUANTUM DA CONDENAÇÃO, NO ENTANTO, EM relação
ao réu condenado por tráfico privilegiado, verifica-se que fora fixada a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, incidindo, portanto, o entendimento da Súmula Vinculante 59, segundo a qual ‘’é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal’’. Sendo assim, deve ser acolhido o pedido de substituição da pena nos termos do art. 44 do Código Penal Brasileiro, cabendo ao Juízo de Execução a fixação das restritivas de direitos.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO Nº 0001161-43.2019.8.05.0138
–
JAGUAQUARA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

00001161-43.2019.8.05.0138, sendo Apelantes

LUCIANO PETACCIO MINICHILLI FILHO e LÚCIO ARAGÃO MINICHILLI e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator